Tribunal: TJDFT
Processo: 0703465-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Vistos, etc. O presente processo encontra-se pautado para julgamento na 17a Sessão Virtual – 20/05 a 27/05. Ocorre que às pags. 1/ 2 DO ID Num. 16091176, a parte agravante manifesta seu interesse na realização de sustentação oral por seu advogado, peticionando, contudo, para que seja mantido o julgamento virtual, o que não se faz possível por manifesta inviabilidade, devendo o feito ser excluído da pauta conforme expressamente prescreve o artigo 4o, IV da Portaria PORTARIA GPR 1029 DE 16 DE MAIO DE 2018, que regulamentou a implantação do Projeto Sessão Virtual no Processo Judicial Eletrônico PJE. Confira-se: Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes procedimentos: [...] IV os que tiverem pedido de sustentação oral; Sendo assim, de modo a assegurar o direito à sustentação oral, retire-se o processo da pautal virtual para que seja incluído imediatamente na próxima pauta de julgamento presencial por videoconferência, observados os regramentos estabelecidos pela Portaria Conjunta 52, de 08 de maio de 2020, cujo artigo 12, § 3o prescreve: §3o Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado. I. Brasilia, 19 de maio de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator